Tribunal: TJMT
Processo: 0002741-28.2008.8.11.0009
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002741-28.2008.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO CARLOS CALVI registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS CALVI - CPF: 241.254.741-68 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), THOMAZ ALEXANDRE CALVI - CPF: 005.715.341-80 (APELANTE), BRUNO DE ALMEIDA CALVI - CPF: 061.355.779-48 (APELANTE), ELIZIA CRISTINA DE ALMEIDA CALVI - CPF: 581.539.501-34 (APELANTE), ADILSON QUIRINO DOS SANTOS - CPF: 973.747.411-20 (APELADO), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), ALINE ALENCAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 51.824.214/0001-13 (APELADO), ALINE ALENCAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 51.824.214/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ANIMAL EM PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PROPRIETÁRIO DOS ANIMAIS. CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DOS DANOS MORAIS REDUZIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta
contra sentença que julgou procedente
a
Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 15/11/2005, causado pela presença de um animal na pista de rolamento, de propriedade do apelante
. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do réu e fixou indenização pelos danos materiais, morais e pensão vitalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há quatro questões em discussão:

(
i) definir se o animal que causou o acidente era de propriedade do
apelante ou de terceiros contratados para transportar seus gados;

(
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do apelante;

(
iii
) analisar se o valor fixado para os danos morais é adequado;

(
iv
) verificar a existência de culpa concorrente do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 936 do Código Civil estabelece que o dono ou detentor do animal
é
responsável pelo dano causado por este, salvo prova de culpa da vítima ou força maior. No caso, as provas dos autos (boletim de ocorrência, laudo pericial e testemunh
a
s) não confirmam a tese de que o animal era de propriedade de terceiros (tropeiros contratados), cabendo ao apelante
a
responsabilidade objetiva.

Os elementos da responsabilidade civil estão presentes: (i) conduta, representada pela omissão em manter os animais sob vigilância adequada; (
ii
) nexo de causalidade, uma vez que o acidente decorreu diretamente da presença do animal na pista de rolamento; e (
iii
) dano, evidenciado pelas graves lesões físicas e prejuízos materiais sofridos pelo apelado.

A ausência de CNH, eventual embriaguez ou excesso de velocidade do apelado não foi
comprovada
nos autos e, portanto, não há elementos para reconhecer culpa concorrente.

O valor de 200
salários mínimos
fixado para os danos morais na sentença inicial é reduzido para 100
salários mínimos
, por se revelar mais proporcional às circunstâncias do caso e aos parâmetros jurisprudenciais, considerando a gravidade do acidente, as sequelas permanentes e os transtornos causados ao apelado.

A responsabilidade objetiva do p
roprietário dos animais é reforçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicabilidade do art. 932, III, do Código
Civil em casos que envolvam relação de preposição, dispensando prova de culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil objetiva do proprietário de animal que causa acidente em pista de rolamento é presumida, sendo suficiente o nexo causal entre o fato e o dano, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima ou força maior.

O art. 932, III, do Código Civil aplica-se às relações de preposição, ainda que não haja vínculo formal de emprego, desde que configurada relação de interesse e comando.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 186, 927, 932, III, 933 e 936; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 2.044.948/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 13.06.2023,
DJe
22.06.2023; STJ,
REsp
nº 1.920.332/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 08.06.2021,
DJe
11.06.2021; STJ,
REsp
nº 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023,
DJe
21.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A
pelação
i
nterposto
por

ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS CALVI

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
1
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Colíder
/
MT,
que
,
nos autos da
Ação
de
Indenização por Danos Materiais, Morais e Pensão Vitalícia

ajuizada
por
ADILSON QUIRINO DOS SANTOS
, julgou

procedente o pedido inicial e condenou o requerido
à indenização por danos materiais
consistentes
em
lucros cessantes de natureza laborativa, fixados em 01 (um) salário mínimo vigente correspondente a cada ano, tendo como termo inicial a data do fato/acidente (15/11/2005) até a data da perícia (05/12/2013);
ao pagamento de pensão civil vitalícia ao autor
, diante da incapacidade permanente, tendo com termo
a quo
a data de confecção do laudo pericial
; e a
indenização pelos danos morais
sofridos pelo autor, com fundamento no art. 944 do CC, fixados no patamar de 200 (duzentos) salários mínimos vigentes.

Em suas razões recursais,
o Apelante sustenta que, embora os animais bovinos que estavam próximos da Rodovia MT-320 fossem de propriedade do requerido, o animal envolvido no acidente se tratava de um muar e pertencia
à
tropa de peões que conduziam o rebanho (tropeiros), o que restou devidamente comprovado através de prova testemunhal.

Salienta que não se esquivou em tentar comprovar a propriedade do muar, visto que arrolou a pessoa quem contratou como tropeiro para prestar os serviços para ser ouvida em Juízo,
a qual apenas
não foi intimada por questões alheias a sua vontade.

Realça que o animal envolvido no acidente era de propriedade do tropeiro contratado, pessoa que não tinha qualquer vínculo empregatício ou de subordinação com o requerido/apelante, tratando-se de uma terceira pessoa contratada apenas para prestar os seus serviços no transporte do gado, de modo que não possui qualquer responsabilidade pelo acidente ocorrido.

Afirma que em virtude da ausência de provas de que o Apelante era o proprietário do animal (mula) envolvido no acidente, a responsabilidade civil preconizada nos artigos 936 e
186, ambos
do CC, deve ser afastada.

Verbera que, da mesma forma, o dever de indenizar deve ser afastado em razão de o Apelado estar sob o efeito de álcool no momento do acidente, bem como pela possibilidade de ele estar em alta velocidade.

Também sustenta a existência de culpa concorrente em razão d
a
condução do veículo automotor por parte do Apelado com a Carteira Nacional de Habilitação vencida.

Subsidiariamente, pleiteia a readequação e redução do valor fixado para condenação em danos morais, visto que, a seu sentir, o montante de 200 (duzentos)
salários mínimos
vigentes destoa totalmente do razoável e necessário para fins reparatórios.

Com essas considerações,
requer o provimento do recurso para que seja reforma
da
a sentença impugnada, reconhecendo
-se
a
ausência de ato ilícito ou, subsidiariamente, a redução do montante fixado por danos morais.

O Apelado

apresentou contrarrazões pugnando
o desprovimento do
recurso interposto (ID
253621192
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ADILSON QUIRINO DOS SANTOS
ajuizou
Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
JOÃO CARLOS CALVI, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 15/11/2005, alegando o autor que a culpa no acidente foi
a
presença de um animal na pista de rolamento, de propriedade do requerido.

Devidamente citado, o Apelante/requerido apresentou contestação, alegando, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, posto que o animal na pista
era
de propriedade de terceiro
que foi contratado para o transporte
dos gados
de sua propriedade.

Após a devida instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente
s
os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“Ademais, no que tange
as preliminares
de ilegitimidade passiva aduzidas pelo requerido em sede de contestação (fls. 60/64), verifica-se que tais questões prejudiciais foram devidamente analisadas e afastadas pela decisão proferida às fls. 115/117.

(...) Pois bem.

Busca a parte autora Adilson Quirino dos
Santos indenização
por danos materiais e morais em face de João Carlos
Calvi
, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 15/11/2005, alegando o autor que a causa do acidente foi a presença de um animal na pista de rolamento, de propriedade do reclamado.

A responsabilidade civil tem seu cerne nos artigos186c/c
927, ambos
do Código Civil de 2002, no qual,
via de regra
, toda atividade (ação ou omissão) que cause prejuízo para alguém (dano) gera responsabilidade e dever de indenizar (nexo de causalidade), resolvido em perdas e danos.

No caso em especial, a responsabilidade civil do requerido consistente na obrigação de indenizar o requerente encontra respaldo ainda no que dispõe o art. 936 do Código Civil de 2002, eis que
“o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.”.

Nesse ponto, pelas provas produzidas nos autos, verifica-se a ocorrência do fato/acidente automobilístico e o respectivo nexo de causalidade com o dano decorrente do sinistro sofrido pelo autor, sendo de responsabilidade da parte ré o dever de indenizar a vítima, inclusive porque inexistentes quaisquer excludentes.

Os elementos probantes constantes no feito atestam que os animais de propriedade e responsabilidade do requerido que estavam na pista de rolamento deram causa ao acidente automobilístico sofrido pelo autor, conforme se extrai do boletim de ocorrência confeccionado, laudo pericial realizado, oitivas das testemunhas e extratos do INDEA-MT.

Ora, verifica-se que o acidente automobilístico de 15/11/2005 ocorreu em face da presença na pista de rolamento de um animal de propriedade/responsabilidade do reclamado.

Ainda, mesmo tratando de responsabilidade objetiva do proprietário do animal que deu causa ao sinistro, vale registrar ainda que os animais estavam sendo conduzidos/transportados em desacordo com a legislação aplicável à espécie.

Isto porque, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em especial art. 53 e incisos, quanto à circulação de animais em vias públicas, ordena a legislação que a condução seja executada por um guia e, se em pista de rolamento, junto ao bordo da pista, além de que, para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito.

Outrossim
, as testemunhas
oitivadas
em juízo são uníssonas em confirmar a ocorrência do acidente automobilístico decorrente da presença de animais existentes na rodovia, os quais eram de responsabilidade/propriedade do requerido, inclusive o Policial Militar que atendeu a ocorrência reafirmou tal fato, ressaltando ainda que um dos tropeiros confirmou essa circunstância.

No mesmo sentido, o dano suportado pelo autor é evidente, conforme se extrai dos documentos médicos que acompanham a exordial (fls. 20-51), os quais são corroborados pelo laudo pericial acostado ao feito (fls. 140/144).

Infere-se que após o acidente o requerente ficou gravemente ferido, onde perdeu a capacidade motora de um dos braços, bem como de toda a sua cintura, uma vez que o braço e a bacia foram dilacerados, fato que fez com que o requerente permanecesse na UTI por 68 dias, em estado de coma profundo, deixando também sequelas mentais. Ademais, os documentos médicos demonstram que o tratamento ainda perdurou, pois após sair da UTI, o requerente passou
6
meses utilizando cadeiras de rodas, havendo sequelas ainda permanentes impossibilitando/dificultando a locomoção.

Aliás, tais circunstâncias estão devidamente atestadas no feito por intermédio do laudo pericial, conforme a seguir exposto:
“Autor com impedimento para sua atividade habitual de forma que está impossibilitado de forma total para exercer atividades que necessitem de
esforço físico. Redução da capacidade laborativa de grau máximo
.
”
. Resposta ao quesito 02
.

Dessa maneira, o autor produziu provas suficientes nos autos durante o regular tramite processual, eis que os elementos corroboram o fato (acidente automobilístico de 15/11/2005), nexo causal (animal de responsabilidade/propriedade do réu na pista de arrolamento) e o dano (prejuízos sofridos pelo autor), sendo que,
as alegações do requerido não tem
o condão de afastar a sua responsabilidade e respectiva obrigação de indenizar, posto que não
comprovou
força maior ou culpa exclusiva da vítima.

(...)

Além disso, a obrigação de indenizar o autor está refletida na esfera material consistente nos lucros cessantes, eis que notório que o demandante parou de trabalhar após o acidente, sendo
submetido a tratamento intensivo (UTI) e demais tratamentos de reparação/reabilitação
, sendo que necessitou por longos meses da utilização de cadeiras de rodas e demais equipamentos.

Igualmente, o dever de indenizar na esfera do dano moral é evidente, eis que demonstrado todos os transtornos suportados pelo autor após o acidente automobilístico
e também
o longo período de tratamento, inclusive quando analisado também as sequelas permanentes suportadas por ele/demandante.

Ainda, não há que se olvidar que, em razão do acidente, o exercício de qualquer trabalho remunerado restou impossibilitado ao requerido que na época do sinistro (15/11/2005) possuía apenas 22 anos de idade.

(...
)Deveras
, da detida análise dos citados artigos e das provas produzidas nos autos, de se aplicar e deferir o pedido de pensão civil vitalícia, diante da comprovação por parte do autor de se encontrar totalmente incapacitado para as atividades laborativas por causa do acidente.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida – como é o caso dos autos.

(...) O art. 373, I, do CPC estabelece que o ônus da prova
incumbe
ao autor “quanto ao fato constitutivo de seu direito”, ônus do qual o autor se desincumbiu no feito, de modo que o requerido não demonstrou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme sobejamente indicado acima.”

Inconformado, o Apelante recorre sustentando que,
embora os animais bovinos que estavam próximos da Rodovia MT-320 fossem de sua propriedade, o animal envolvido no acidente se tratava de um muar e pertencia à
tropa de peões que conduziam o rebanho (tropeiros), o que restou devidamente comprovado através de prova testemunhal.

Pois bem.

Sobre a responsabilidade do dono dos animais, é claro o art. 936 do CC, quando estabelece que
“
o
dono, ou o detentor, do animal, ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.
”

Tratando-se de situação que envolve responsabilidade civil, imprescindível
a
observância de seus requisitos para que se conclua no sentido da existência ou não do dever de indenizar por parte do Apelante, quais sejam: a conduta, o nexo de causalidade e o dano.

Com relação ao nexo de causalidade, este diz respeito à relação da conduta do agente ao resultado verificado, tratando-se de uma relação de causa e efeito sem o qual o resultado danoso não pode ser atribuído ao agente.

Pela descrição do acidente constante do Boletim de Ocorrência
(ID 253620390, p. 32)
, consta que o Apelado trafegava sentido a cidade de
Colíder
/MT quando foi surpreendido por um animal na pista (mula), sendo que o acidente se tornou inevitável, visto que o animal estava no meio da pista.

Ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência, as pessoas presentes no momento do acidente informaram que o animal seria de propriedade do Sr.
João
Calvi
,
e a boiada de sua propriedade estaria na área verde ao lado da pista de
motocross
. Também foi relatado que o animal seria da tropa dos peões que estava conduzindo a referida boiada.

O Apelado, ao ser ouvido em juízo, narrou que estava trafegando pela rodovia quando a mula apareceu em sua frente. Disse que queimaram a mula para não ficar evidente a sua marca. Ainda, relatou que sua vida sofreu mu
itas alterações após o acidente e
que
não consegue mexer o seu braço, o que lhe gerou dificuldades para trabalhar.

Por sua vez, o Apelante relatou que o animal não era seu, mas sim do tropeiro contratado para levar seus gados de uma fazenda para outra. Informou que pagou o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para o tropeiro e que a distância entre as fazendas era de aproximadamente
90km
. Também afirmou que os tropeiros prestavam serviços para vários pecuaristas e o contrato foi realizado de forma escrita, bem como havia um recibo do valor pago.

A testemunha João de Andrade, ao ser ouvido em juízo,
relatou que viu o local do acidente por volta das 5h30min e avistou alguns gados ao lado da pista. Disse que ouviu dizer que a mula pertencia ao dono dos gados.

Já Marcio Ferreira afirmou que o Apelado Adilson perdeu o movimento do braço, não consegue mais trabalhar e está aposentado pelo INSS. Disse que antes do acidente ele era casado e sua vida mudou muito após o ocorrido. Relatou que passou pelo local do acidente e viu uns tropeiros cuidando dos gados e, ao passar pelo local na parte da tarde, viu a mula sendo queimada no acostamento.

A testemunha Nelson Aparecido afirmou que viu o animal morto quando passou no local. Disse que os gados pertenciam ao
João
Calvi
e o animal morto era do condutor que
estava levando os gados. Também relatou que o tropeiro fazia o transporte de boiada para vários pecuaristas.

Ney Ramão, policial militar também ouvido como testemunha, afirmou que a vít
ima foi socorrida por terceiros. Informou que no local tinha uma boiada que estava pernoitando próximo ao local do acidente e, segundo informações que tiveram no local de uma das pessoas que estava fazendo o transporte dos gados,
todos
os animais eram de propriedade do
João
Calvi
.

A testemunha Ronildo
Dam
relatou que viu várias vezes a boiada na estrada e que, normalmente, o fazendeiro contrata uma tropa para levar os bois.

Da análise dos depoimentos prestados em juízo e das demais provas colacionadas aos autos, denota-se que, ao contrário do alegado pelo Apelante em suas razões recursais, não existem provas suficientes para embasar a tese de que a mula pertencia, de fato, ao tropeiro responsável por realizar a condução da boiada.

Com efeito,
as testemunhas
ouvidas na fase de instrução afirmaram que
normalmente
o tropeiro era um terceiro contratado para realizar o transporte dos animais, porém, não há elementos suficientes que comprovem que o mesmo ocorreu
no caso dos autos
ou que, ainda que contratado um terceiro, a mula utilizada seria de propriedade do tropeiro ou do dono da boiada.

Em seu depoimento, o falecido
João
Calvi
afirmou que realizou contrato escrito e possuía o recibo que demonstrava o pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) ao tropeiro condutor, porém, tais documentos não foram juntados ao processo.

Ainda que assim não fosse, o Código Civil prevê alguns casos excepcionais em que o agente deverá suportar as consequências do fato de outrem, veja-se:

“
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

I -
os
pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;

III - o empregador ou comitente,
por seus empregados, serviçais
e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

IV -
os
donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;

V -
os
que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia.
”
(
g.n
.)

Por sua vez, o
art. 933 do mesmo diploma preceitua que todos os responsáveis designados no
supracitado
dispositivo responderão pelo ato
praticado pelos terceiros, mesmo que não haja culpa, sendo a responsabilidade civil, portanto, objetiva e solidária (art. 942, parágrafo único, do CC).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que
a incidência do inciso III do art. 932
do Código Civil não
depende da existência de uma relação de emprego ou de trabalho, bastando
a
presença de uma relação jurídica baseada na confiança, denominada relação de pressuposição
.

Assim,
pelo conceito extensivo de preposto,
tem-se

que o
empregador ou comitente possui responsabilidade objetiva pelos atos culposos ou dolosos praticados pelo empregado ou preposto no exercício de
suas funções ou em razão delas e,
p
ara que se reconheça o vínculo de preposição, não é indispensável
a
existência de um contrato formal de trabalho
;
basta que haja uma relação de dependência ou que alguém preste serviços sob o interesse e comando de outra pessoa.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA. VIGILANTE QUE DESFERIU TIROS CONTRA TERCEIRO, CAUSANDO-LHE O ÓBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EVENTO DANOSO QUE OCORREU DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TERCEIRIZADO. RELAÇÃO DE PREPOSIÇÃO COM A EMPRESA TOMADORA DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTERESSE INEQUÍVOCO NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇOS
PELO VIGILANTE. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO. COMANDOS ESSENCIAIS AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE. SOLIDARIEDADE LEGAL COM A EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de reparação de danos materiais e
morais ajuizada em 27/3/2012
, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/4/2022 e concluso ao gabinete em 23/12/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a empresa tomadora do serviço de vigilância responde solidariamente com a prestadora dos serviços pelos atos do vigilante quando praticados no exercício da defesa do patrimônio da primeira.

3. Extrai-se da interpretação conjugada dos
arts
.
932, III, e 933
do CC/2002 que
o empregador ou comitente responde objetivamente pelos atos praticados por seus empregados e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

4. A jurisprudência desta Corte defende o
conceito extensivo de preposto e reconhece que não é preciso que exista um contrato típico de trabalho; sendo suficiente a existência de relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem.

(...)
”

(
REsp
n. 2.044.948/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 22/6/2023.)
(
g.n
.)

“
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS AJUIZADA
POR FILIADO EM DESFAVOR DE SINDICATO E DE ADVOGADO. LEVANTAMENTO E APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE QUANTIA POR PATRONO EM DEMANDA JUDICIAL. CAUSÍDICO QUE PRESTA ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS SINDICALIZADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ENTIDADE SINDICAL PELOS ATOS PRATICADOS PELO ADVOGADO, NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 933 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em aferir a responsabilidade do sindicato pelos prejuízos causados ao filiado em razão de levantamento e apropriação indevida de valores por advogado indicado pela entidade sindical.

2. Nos termos dos
arts
.
932, III, e 933
do Código Civil,
o empregador ou comitente responde de forma objetiva pela conduta culposa ou dolosa que o empregado ou preposto
pratica
no exercício de seu trabalho ou por ocasião deste.

2.1.
Para a configuração da referida responsabilidade objetiva indireta, é prescindível a existência de um contrato típico de trabalho, sendo suficiente que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem.

3. Comprovada a relação jurídica entre o sindicato e o autor do dano - profissional este colocado à disposição dos sindicalizados para prestar-lhes assistência jurídica, responde a entidade sindical de forma objetiva e solidária pelos atos ilícitos praticados pelo advogado no exercício do trabalho que lhe competir, ou em razão dele.

4. Recurso especial conhecido e desprovido.
”
(
REsp
n. 1.920.332/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe
de 11/6/2021.)
(
g.n
.)

Do mesmo modo,
a
s
tese
s
levantada
s
pelo
Apelante no sentido

de que a CNH vencida e uma possível embriaguez e excesso de velocidade afastariam o dever de indenizar ou, ao menos,
devem
diminu
ir
tal dever em razão de culpa concorrente, não merece prosperar.

Isso porque
absolutamente nenhuma prova foi produzida a demonstrar velocidade incompatível para o trecho e nada constou do Boletim referente
a

embriaguez
do condutor

Além disso, conforme bem delineado na sentença combatida,
a Terceira Turma d
o Superior Tribunal de Justiça
, por unanimidade, reafirmou o entendimento de que a ausência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista envolvido em acidente de trânsito, por si só, não leva ao reconhecimento de sua culpa – cuja caracterização depende de prova da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente – sendo que o autor não desincumbiu em tal encargo/ônus.

A partir dessas considerações, deve ser mantida a
r.
sentença que reconheceu a existência de ato ilícito e o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, verifica-se que o Magistrado de origem, fundamentando seu entendimento no fato de que a
pós o acidente
o Apelado
ficou gra
vemente ferido, permanecendo na UTI por 68 dias em estado de coma profundo,
perdeu a capacidade motora de um dos braços
e
de toda a sua cintura, uma vez que o bra
ço e a bacia foram dilacerados, bem como teve s
equelas mentais
, necessitando de tratamento por aproximadamente seis meses, período em que precisou utilizar cadeira de rodas,
f
ixou os danos morais em
200 (duzentos) salários mínimos
.

O Apelante pleiteia a redução do montante para o patamar de 30 (trinta)
salários mínimos
.

Ressalta-se que
não existe uma tabela precisa com valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre
de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida,
sob pena
de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, não se descurando da gravidade do acidente e das sequelas deixadas
, tem-se que
a indenização imposta no ato sentencial
se revela excessivo, devendo
ser reduzid
o
para a quantia de
100 (cem)
salários mínimos
para melhor se adequar aos
parâmetros desta Corte, aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao corresponde
nte prejuízo moral sofrido pelo Apelado.

Por todo o exposto, conheço e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de 100 (cem)
salários mínimos
,
mantendo
os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada ao
improvimento
ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a
apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025